Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708277-19.2019.8.07.0004 APELANTE: JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de embargos à execução, rejeitou liminarmente os embargos opostos pelo apelante, por considerá-los intempestivos, resolvendo o processo sem julgar o mérito, nos termos dos artigos 918, I, e 485, IV, do CPC, condenando o apelante/embargante nas custas processuais. O recurso não veio acompanhado do preparo. Segundo se extrai dos autos, embora o embargante tenha pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça, a sentença recorrida não o deferiu o benefício, visto que, ao contrário, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais. Em que pese o indeferimento da gratuidade de justiça, o apelo interposto não se insurgiu sobre referido indeferimento, razão pela qual, para o conhecimento da apelação, o preparo recursal deve ser recolhido, inclusive de forma dobrada, conforme determina o §4o do artigo 1.007 do CPC, porquanto não recolhido devidamente com a interposição do recurso de apelação. Conclusão Diante do exposto, intime-se o embargante-apelante para recolher o PREPARO, EM DOBRO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator